Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-81.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002568-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LETICIA FERNANDA PONTELLO - CPF: 052.558.691-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ADMINISTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado, reformando decisão que havia suspendido os efeitos de auto de infração ambiental e da respectiva certidão de dívida ativa, em ação anulatória movida por proprietária rural autuada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao reconhecer a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, sem que a Administração tivesse esgotado todas as diligências para localização da autuada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito ou de substituição do resultado do julgamento.

4.
Não há omissão. O acórdão examinou expressamente a questão da validade da notificação por edital, tendo concluído que a devolução da correspondência com anotação de mudança de endereço era suficiente, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, para autorizar a comunicação editalícia.

5.
Não há contradição. A realização de diligência posterior infrutífera reforça, e não contradiz, a conclusão pela validade da notificação, pois demonstra a ausência de endereço atualizado nos registros administrativos.

6.
Não há erro de fato. A embargante discorda da interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não configura equívoco material passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

7.
Incumbia à administrada manter seu endereço atualizado perante o órgão ambiental, conforme exigência legal expressa. A identificação do imóvel rural objeto da autuação não equivale a endereço válido para fins de comunicação processual administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada nem para impugnar a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. No processo administrativo ambiental, a devolução de correspondência com anotação de mudança de endereço autoriza a notificação por edital, nos termos da legislação estadual aplicável, incumbindo ao administrado o dever de manter seu cadastro atualizado perante o órgão ambiental."

Dispositivos relevantes citados
:

LCE n.º 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 38, I; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 4º, § 9º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LETÍCIA FERNANDA PONTELLO
em face do v
.
acórdão de Id. 360992854, proferido por esta c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da
a
ção
a
nulatória n
.
º 1113344-59.2025.8.11.0041, e restabelecer a eficácia do Auto de Infração n
.
º 22043059 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2024635895.

A embargante sustenta (Id. 363492898), em síntese, que o acórdão estaria eivado de omissão, contradição e erro de fato, sob o argumento de que não teria enfrentado, de forma adequada, a tese de nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental. Afirma que a Administração Pública deveria ter esgotado as tentativas de localização da autuada antes da publicação editalícia, especialmente porque teria conhecimento do imóvel rural autuado, identificado como Lote n
.
º 321, situado no Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos.

Aduz, ainda, que o acórdão teria interpretado, de forma equivocada, o art. 121 da Lei Complementar Estadual n
.
º 38/1995 e o art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013, bem como incorrido em contradição ao reconhecer a existência de diligência infrutífera posterior e, ainda assim, reputar válida a notificação editalícia.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (Id. 364329886), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sob o fundamento de inexistirem vícios no acórdão e de a embargante pretender apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se

de embargos de declaração opostos por
LETÍCIA FERNANDA PONTELLO
em face do v
.
acórdão de Id. 360992854, proferido por esta c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da
a
ção
a
nulatória n
.
º 1113344-59.2025.8.11.0041, e restabelecer a eficácia do Auto de Infração n
.
º 22043059 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2024635895.

A controvérsia devolvida por meio dos presentes
aclaratórios
limita-se à alegada omissão, contradição e erro de fato no acórdão, quanto à validade da notificação por edital no Processo Administrativo Ambiental n.º 885/2022, que, segundo a embargante, teria sido realizada sem o prévio esgotamento das diligências de localização, circunstância que comprometeria a regularidade do Auto de Infração n.º 22043059 e da CDA n.º 2024635895.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração possuem finalidade própria e contornos estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, em regra, instrumento idôneo à rediscussão da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como mecanismo destinado a provocar nova análise do mérito ou como sucedâneo recursal voltado a satisfazer o mero inconformismo da parte. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

No caso, não se verifica nenhum dos vícios alegados no acórdão embargado.

A questão central suscitada pela embargante — a validade da notificação por edital no Processo Administrativo Ambiental n.º 885/2022 — foi expressamente analisada pelo acórdão. O voto condutor consignou que a correspondência foi encaminhada ao endereço constante da base de dados do órgão ambiental estadual, situado na Rua das Laranjeiras, n.º 518, Jardim Celeste, Sinop/MT, e devolvida com a anotação “MUDOU-SE”.

Com base nessa premissa, o acórdão concluiu que, na vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a devolução da correspondência sem efetiva entrega autorizava a notificação por edital, nos termos do art. 4º, § 9º,
do referido decreto, em consonância com o art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995.

Portanto, não há omissão quanto à alegada necessidade de esgotamento das diligências de localização. A matéria foi examinada e rejeitada, tendo o acórdão adotado entendimento no sentido de que, no regime normativo então vigente, a devolução da correspondência com a informação de mudança de endereço era suficiente para legitimar a comunicação editalícia.

A alegação de que a Administração possuía conhecimento do imóvel rural autuado também foi enfrentada. O acórdão consignou que a identificação do imóvel objeto da autuação ambiental não se confunde, necessariamente, com endereço válido e atualizado para fins de comunicação processual administrativa. Além disso, destacou-se que incumbia à administrada manter atualizado seu endereço perante o órgão ambiental, nos termos do art. 38, I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002.

Também não se verifica contradição. O fato de ter havido diligência posterior
infrutífera para localização da autuada não é incompatível com a conclusão pela validade da notificação editalícia. Ao contrário, tal circunstância reforça a ausência de endereço atualizado nos registros administrativos, sem que haja incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Quanto ao alegado erro de fato, observa-se que a embargante, em verdade, manifesta inconformismo com a interpretação jurídica conferida pelo
colegiado ao conjunto normativo e documental dos autos. Não se aponta equívoco material objetivo, mas pretensão de reexame da conclusão adotada, o que não se admite pela via dos
aclaratórios
.

Cumpre registrar que o acórdão também apreciou a natureza da tutela de urgência deferida na origem. Reconheceu-se que a medida possuía natureza cautelar, afastando a tese de vedação fundada no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992; contudo, concluiu-se pela ausência de probabilidade do direito da autora, diante da regularidade da notificação por edital, razão pela qual foi provido o agravo de instrumento.

De igual modo, as demais teses relativas à prescrição intercorrente e a eventuais vícios no Auto de Infração não foram conhecidas, por não terem sido apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Também nesse ponto houve fundamentação expressa e suficiente.

Assim, o acórdão embargado examinou as questões necessárias à solução da controvérsia, de forma clara, coerente e fundamentada. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento processual, caráter manifestamente protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de
Processo Civil.

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
LETÍCIA FERNANDA PONTELLO
, por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026